Tribunal: STJ
Processo: 0003613-09.2011.8.24.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559063 - SC (2024/0028371-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SC036530
AGRAVADO
: JACSON ANDREI CUNHA
AGRAVADO
: JACSON ANDREI CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48324003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 98cebf12-40c8-4c8f-ad60-6bfd056d43f2

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 98cebf12-40c8-4c8f-ad60-6bfd056d43f2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559063 - SC (2024/0028371-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SC036530
AGRAVADO
: JACSON ANDREI CUNHA
AGRAVADO
: JACSON ANDREI CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA48062108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: aee98339-9a24-484e-8f5e-de08963a0074

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
O recurso especial desmerece ascender pelas alíneas "a" do
permissivo constitucional, em relação aos apontados dispositivos
referentes à prescrição intercorrente, porque encontra impedimento
nos enunciados das Súmulas 7 e 83, do Superior Tribunal de Justiça.
A 6a Câmara de Direito Comercial decidiu a controvérsia em harmonia
com a jurisprudência da Corte Superior, concluindo pela "ocorrência
da prescrição intercorrente na hipótese, uma vez que transcorrido
prazo superior a 6 anos - contabilizado o prazo ânuo de suspensão -
desde a ciência inexistência de bens penhoráveis", diante das
circunstâncias fáticas que permeiam a lide, como convém destacar o
seguinte excerto do acórdão profligado (evento 14, RELVOTO2):
O título que deu origem ao processo é "Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo - Capital de Giro", como descrito na inicial (evento 106.2).
O prazo prescricional aplicável ao referido título é o quinquenal,
conforme dispõe o inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil.
E, no caso concreto, conforme a análise realizada na sentença
recorrida (evento 190.1):
Verifico que a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização de bens penhoráveis se deu ainda em 05/03/2012
(ev. 114), sem que nenhum patrimônio capaz de satisfazer a
obrigação tenha sido encontrado ou indicado à penhora até
então, embora já tenham transcorridos aproximadamente 11
anos do marco inicial.
Documento eletrônico VDA48062108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: aee98339-9a24-484e-8f5e-de08963a0074

O processo não pode ter sua solução eternizada por negligência
da parte, sob pena de afronta aos princípios da economicidade e
da eficiência, além da razoável duração do processo; ademais a
localização da parte contrária e de seus bens penhoráveis é
ônus do exequente, incumbindo-lhe empreender todos os
esforços necessários para tanto, antes mesmo do ingresso da
demanda.
Ademais, a intimada a parte exequente para se manifestar (ev.
185), não logrou êxito em demonstrar causa interruptiva da
prescrição (ev. 188).

Com efeito, o entendimento da Corte está em harmonia com a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ).
Além disto, a conclusão do julgado hostilizado ampara-se nos
elementos fático-probatórios trazidos ao processo e, como cediço, em
recurso especial é vedado o reexame de fatos e provas (Súmula 7
/STJ).
Em caso assemelhado, decidiu o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. 1. Segundo a
reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não
há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o reconhecimento da prescrição
intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do
exequente. 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de
permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o
revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada
pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR
Esp n. 2.053.664/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em
08.08.2022).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA48062108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: aee98339-9a24-484e-8f5e-de08963a0074

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora a agravante não combateu
especificamente a fundamentação da decisão agravada que aplicou a Súmula 7/STJ
ante a impossibilidade de revisar conclusão do acórdão de que não foram
efetuados esforços suficiente na localização de bens para efetivar a penhora.
Ademais, ainda que superado o óbice de conhecimento do agravo,
cabível a aferição do óbice referido na Súmula 7/STJ, ante a impossibilidade de
revisão dos elementos de prova que serviram de base para a conclusão expressa no
acórdão recorrido.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48062108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: aee98339-9a24-484e-8f5e-de08963a0074

(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: aee98339-9a24-484e-8f5e-de08963a0074

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.559.063 / SC
Número Registro: 2024/0028371-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036130920118240031
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SC036530
AGRAVADO
: JACSON ANDREI CUNHA
AGRAVADO
: JACSON ANDREI CUNHA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: f4a2018c-a6ff-4e7e-902f-a7eaf56c77d5

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: f4a2018c-a6ff-4e7e-902f-a7eaf56c77d5